Tribunal: TCU
Processo: 015.647/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de impugnação total das despesas dos recursos transferidos ao município de Passagem Franca do Piauí/PI pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), no exercício de 2011, na modalidade fundo a fundo, a título de cofinanciamento federal das ações da assistência social, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), e que tinham por objeto a execução dos Serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão de impugnação total das despesas dos recursos transferidos ao município de Passagem Franca do Piauí/PI, pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), no exercício de 2011, na modalidade fundo a fundo, a título de cofinanciamento federal das ações de continuidade da assistência social, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas da Sra. Monique Pereira da Silva (CPF XXX.897.663-XX), condenando-a ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Débito (Peça 36, p. 1-2) Valor (R$) Data D/C 1.000,00 13/1/2011 D 4.500,00 17/1/2011 D 2.512,50 17/1/2011 D 2.500,00 17/1/2011 D 4.500,00 4/2/2011 D 1.000,00 14/2/2011 D 2.500,00 14/2/2011 D 4.500,00 24/2/2011 D 4.500,00 24/2/2011 D 4.500,00 15/3/2011 D 1.000,00 17/3/2011 D 3.000,00 17/3/2011 D 4.500,00 28/3/2011 D 3.000,00 8/4/2011 D 1.000,00 11/4/2011 D 4.500,00 27/4/2011 D 2.512,50 5/5/2011 D 1.000,00 6/5/2011 D 4.500,00 9/5/2011 D 3.000,00 11/5/2011 D 4.500,00 31/5/2011 D 2.512,50 31/5/2011 D 4.500,00 2/6/2011 D 3.000,00 6/6/2011 D 4.500,00 7/6/2011 D 1.000,00 8/6/2011 D 4.500,00 9/6/2011 D 600,00 14/6/2011 C 800,00 14/6/2011 C 950,00 17/6/2011 C 2.800,00 20/6/2011 C 1.000,00 11/7/2011 D 3.000,00 11/7/2011 D 4.500,00 14/7/2011 D 4.500,00 21/7/2011 D 1.000,00 8/8/2011 D 3.000,00 10/8/2011 D 1.800,00 10/8/2011 C 4.500,00 15/8/2011 D 2.800,00 19/82011 C 2.512,50 22/8/2011 D 3.000,00 8/9/2011 D 1.000,00 12/9/2011 D 4.500,00 13/9/2011 D 2.512,50 20/9/2011 D 3.000,00 7/10/2011 D 1.000,00 11/10/2011 D 1.200,00 11/10/2011 C 4.500,00 18/10/2011 D 4.500,00 18/10/2011 D 4.500,00 19/10/2011 D 4.500,00 20/10/2011 D 2.512,50 21/10/2011 D 1.600,00 24/10/2011 C 4.500,00 11/11/2011 D 3.000,00 21/11/2011 D 4.500,00 24/11/2011 D 1.000,00 14/12/2011 D 3.000,00 14/12/2011 D 4.500,00 16/12/2011 D 4.500,00 22/12/2011 D 1.000,00 22/12/2011 D 9.2 aplicar à Sra. Monique Pereira da Silva (CPF XXX.897.663-XX), com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4.autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5 enviar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Cidadania e à responsável.